Tribunal: TJMT
Processo: 1038687-59.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Agravo Interno n. 1038687-59.2019.8.11.0041
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
RECORRIDO: DAVID DE MENEZES PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 53035988):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - LAUDO PERICIAL JUDICIAL ATESTANDO A LESÃO TORNOZELO ESQUERDO DO APELADO - INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP- VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Não existindo qualquer elemento ou alegação de que o julgamento monocrático cerceou o direito da parte, mercê de que a questão, em face do ingresso do agravo interno reside posicionamento posterior do colegiado, não há como residir nulidade do julgamento.
-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
-Laudo Pericial Judicial atesta categoricamente a lesão e o nexo de causalidade com o acidente narrado; lesão em seu tornozelo esquerdo graduada em 25%.
-Quando fixados de forma equitativa, levando em relação o valor inestimável da demanda, estando os honorários suficientes a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão, não é caso de minoração.
-O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca’ in casu’ do a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.
-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.” (AGRAVO INTERNO 1038687-59.2019.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020).
Insurge-se o recorrente contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, alegando violação aos termos do artigo 85 do CPC.
Recurso tempestivo (ID 57969978).
Contrarrazões (ID 60010956).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa do artigo 1021, §4o, do CPC
A parte recorrente, quando condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019).
Diante dessas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido no presente Agravo Interno, condenou a Recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante de depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno, conforme certidão ID 58044984. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI